Tribunal: CARF
Processo: 17095.721277/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA COFINS INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS (RECOB).
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa pelo RECOB possui forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação. Não formalizada a opção pelo regime especial, impõe-se a tributação das contribuições para os distribuidores de combustível pela aplicação da regra geral. Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, em face da legislação aplicável, cabível o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF No 02 não compete a este colegiado se manifestar sobre a constitucionalidade de lei tributária.
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES. ALCOOL ANIDRO. IMPOSSIBILIDADE.
A Medida Provisória – MP - no 613, de 7 de maio de 2013, cujo art. 4o alterou a redação do § 13 do art. 5 da Lei no 9.718/98, veda a apuração de créditos das contribuições pelas empresas distribuidoras de álcool, permanecendo a possibilidade apenas para os respectivos produtores e importadores.
ICMS – ST. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALCOOL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação é clara ao vedar a apuração de créditos das contribuições pelas empresas distribuidoras de álcool, não sendo permitida a apuração de crédito das contribuições sobre o álcool adquirido para revenda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721277/2021-01
ACÓRDÃO
3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLEX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA COFINS
INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS (RECOB).
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa pelo RECOB
possui forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação.
Não formalizada a opção pelo regime especial, impõe-se a tributação das
contribuições para os distribuidores de combustível pela aplicação da regra
geral. Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, em
face da legislação aplicável, cabível o lançamento de ofício com os
acréscimos legais.
ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF No 02 não compete a este colegiado se
manifestar sobre a constitucionalidade de lei tributária.
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES. ALCOOL ANIDRO. IMPOSSIBILIDADE.
A Medida Provisória – MP - no 613, de 7 de maio de 2013, cujo art. 4o
alterou a redação do § 13 do art. 5 da Lei no 9.718/98, veda a apuração de
créditos das contribuições pelas empresas distribuidoras de álcool,
permanecendo a possibilidade apenas para os respectivos produtores e
importadores.
ICMS – ST. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALCOOL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
2
A legislação é clara ao vedar a apuração de créditos das contribuições pelas
empresas distribuidoras de álcool, não sendo permitida a apuração de
crédito das contribuições sobre o álcool adquirido para revenda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de impossibilidade de reexame e de nulidade do auto de infração, para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a lavratura de Auto de
Infração para cobrança De Pis/Cofins, referente ao período de apuração de janeiro a dezembro de
2017, em desfavor da Recorrente FLEX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o processo de impugnação contra autos de infração lavrados em virtude de terem sido
constatadas insuficiências de recolhimentos relativos à contribuição social para o
financiamento da seguridade social – Cofins - e à contribuição para o programa de
integração social e o programa de formação do patrimônio do servidor público - PIS/Pasep,
ambas apuradas no regime não cumulativo, nos períodos de apuração de janeiro a dezembro
de 2017 (fls. 2 a 22, 121 a 125).
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
3
No Relatório Fiscal, parte integrante dos Autos de Infração, constam as seguintes
informações (fls. 16 a 20):
a) a despeito de a empresa não ter realizado a opção pelo Regime Especial de Apuração e
Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre Combustíveis e
Bebidas – Recob, aplicou as alíquotas ad rem sobre a quantidade, em metros cúbicos, de
combustível vendida;
b) não havia valores a recolher do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS – relativos às operações próprias a serem excluídos das bases de
cálculo das contribuições;
c) as empresas não optantes pelo Recob devem apurar a Cofins e a contribuição para o
PIS/Pasep aplicando as alíquotas, respectivamente, de 3,75% e 17,25%;
d) a partir da Escrituração Contábil Digital – ECD – entregue pela empresa, obteve os
valores dos dispêndios relativos à energia elétrica, depreciações e aluguéis, a fim de se
efetuar o cálculo dos créditos das contribuições concernentes a tais itens;
e) a empresa não informou débitos das contribuições nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF – entregues referentes aos períodos de apuração em análise;
f) a empresa não informou débitos apurados das contribuições nas escriturações fiscais
digitais da contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita – CPRB - (EFD-Contribuições) entregues;
g) os pagamentos efetuados pela empresa, a partir do período de apuração de julho de 2017,
foram utilizados pela fiscalização para dedução dos valores apurados das contribuições, a
exceção do relativo ao mês de agosto de 2017, utilizado no PER/DComp no
17527.42594.300420.1.3.04-6313;
h) os saldos credores existentes foram utilizados integralmente para dedução das
contribuições apuradas referentes ao período de apuração de janeiro de 2017;
i) foram glosados os créditos apurados pela empresa sobre os dispêndios referentes ao
transporte de AEHC, com fundamento no inciso I, alínea “b”, do art. 3o das Leis no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e consoante Solução
de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit – da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB - no 327, de 21 de junho de 2017; e,
j) o lançamento fiscal decorre da glosa dos créditos acima especificados e da apuração das
contribuições sobre as vendas de AEHC utilizando-se as alíquotas ad valorem, visto que a
empresa adotou as disposições do Recob indevidamente, pois não comprovou ser optante
do referido regime especial.
Na impugnação apresentada pela empresa esta alega que (fls. 640 a 671):
a) os autos de infração padecem de nulidade por impossibilidade de um novo exame de
período já fiscalizado;
b) antes da lavratura dos autos de infração em discussão, a empresa recebeu a notificação
fiscal no 100000047372706, “... com o objetivo de averiguar eventuais inconsistências nos
valores declarados na DCTF”;
c) o procedimento fiscal acima referido não foi concluído até a data de apresentação da
impugnação nestes autos e não houve qualquer autorização para a sua realização, conforme
dispõe o art. 951 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018;
d) o resultado desse procedimento pode impactar nos valores em discussão nestes autos;
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
4
e) é vedada uma nova fiscalização de período já examinado;
f) a atividade fiscalizatória deve ser exercida com estrito cumprimento da lei;
g) o termo de adesão ao Recob possui natureza meramente declaratória;
h) a falta de protocolo de adesão ao Recob é mero descumprimento de obrigação acessória;
i) efetuou os recolhimentos das contribuições nos períodos de apuração em discussão em
conformidade com a legislação aplicável aos optantes do Recob;
j) o lançamento efetuado, em virtude de descumprimento de mera obrigação acessória,
viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
k) não houve cometimento de sonegação, fraude ou infração tributária que implicasse em
prejuízos aos cofres públicos;
l) o lançamento fiscal efetuado é completamente desarrazoado na medida que constituiu
crédito tributário elevado pela simples inobservância de obrigação acessória;
m) durante o curso do procedimento fiscal a empresa comprovou o atendimento aos demais
requisitos exigidos pelo Recob;
n) a administração tributária poderia ter adotado meio menos gravoso para sancionar o
descumprimento da obrigação acessória;
o) o ato que demonstra a efetiva intenção do contribuinte em optar pelo Recob é o
pagamento do tributo;
p) a título de exemplo, a opção de tributação do imposto de renda é efetuada por meio do
primeiro pagamento realizado no exercício financeiro;
q) houve erro na capitulação legal e na apuração das bases de cálculo das contribuições;
r) a infração cometida pela impugnante foi a falta de formalização do termo de adesão ao
Recob e não a ausência de recolhimento das contribuições;
s) a multa de ofício lançada foi fundamentada na falta de pagamento das contribuições, o
que não ocorreu;
t) o erro na capitulação legal ensejou a ocorrência de vício na motivação do ato
administrativo de lançamento tributário;
u) não foi considerado o pagamento efetuado a título de Cofins relativo ao período de
apuração de agosto de 2017;
v) houve erro na aplicação do percentual de redução sobre o montante dos créditos das
contribuições apurados;
w) não foram consideradas as despesas de frete realizadas pela empresa para apuração dos
créditos das contribuições, conforme permitido pela Solução de Consulta Cosit-RFB no
119, de 19 de maio de 2015;
x) houve erro no que se refere à exclusão do ICMS Substituição Tributária no período de
apuração de dezembro de 2017;
y) a restrição à apuração de créditos das contribuições, estabelecidas na legislação, impede
a efetiva ocorrência da não cumulatividade, violando o ditame constitucional;
z) na hipótese de ser mantida o seu não enquadramento no Recob, deve a empresa ser
reconhecido o direito à apuração de créditos sobre o álcool adquirido para revenda; e, a.i) o
ICMS incidente nas aquisições compõe a base de cálculo para apuração de créditos das
contribuições.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
5
Ao final, requer que:
a) em preliminar, seja declarada a nulidade do auto de infração pela ocorrência de
duplicidade de exame fiscal sem o respeito às exigências legais;
b) quanto ao mérito, seja reconhecida a improcedência do auto de infração por violação aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao excesso, em virtude de ter
ocorrido mero descumprimento de obrigação acessória; ou, c) subsidiariamente:
c.i) seja reconhecida a nulidade por erro na capitulação legal da infração ou na apuração das
bases de cálculo das contribuições; ou,
c.ii) por violação ao princípio da isonomia, “... decorrente da incoerência do regime não-
cumulativo do Pis/Cofins, diante do não cumprimento à sua função constitucional (evitar
efeito cascata de tributação) pela vedação aos créditos de Pis/Cofins, causando expressivo
aumento da carga tributária”.
Eis o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 9a TURMA/DRJ09 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. Na hipótese de lançamento de ofício aplica-se, por
decorrência direta de previsão legal, multa sobre o valor da diferença de contribuição
apurada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECOB. REGIME ESPECIAL. ÁLCOOL COMBUSTÍVEL. OPÇÃO. Para que possa
usufruir do regime especial de apuração e pagamento das contribuições, deve o interessado
exercer a sua opção nos termos e condições estabelecidas pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. DISTRIBUIDORAS DE
ÁLCOOL. VEDAÇÃO. É vedada a apuração de créditos das contribuições sobre o álcool
adquirido para revenda por empresas distribuidoras.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL
COMBUSTÍVEL PARA REVENDA. FRETES VINCULADOS. O frete pago na aquisição
de álcool combustível para revenda compõe o custo deste, de maneira que a apuração de
créditos das contribuições sobre os respectivos valores está vinculada ao tratamento dado
ao item adquirido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
6
RECOB. REGIME ESPECIAL. ÁLCOOL COMBUSTÍVEL. OPÇÃO. Para que possa
usufruir do regime especial de apuração e pagamento das contribuições, deve o interessado
exercer a sua opção nos termos e condições estabelecidas pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. DISTRIBUIDORAS DE
ÁLCOOL. VEDAÇÃO. É vedada a apuração de créditos das contribuições sobre o álcool
adquirido para revenda por empresas distribuidoras.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL
COMBUSTÍVEL PARA REVENDA. FRETES VINCULADOS. O frete pago na aquisição
de álcool combustível para revenda compõe o custo deste, de maneira que a apuração de
créditos das contribuições sobre os respectivos valores está vinculada ao tratamento dado
ao item adquirido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I. TEMPESTIVIDADE
I. EXPOSIÇÃO SUMÁRIA DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO
II. SÍNTESE FÁTICA
III. PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PERÍODO JÁ
FISCALIZADO – FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO No 100000047372706 –
RESULTADO
CAPAZ
DE
IMPACTAR
O
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ORA
CONSTITUÍDO
IV. FUNDAMENTOS IV.1 VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
–
ATO
ADMINISTRATIVO
DE
LANÇAMENTO
DESPROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
TERMO DE ADESÃO AO RECOB – ATO MERAMENTE DECLARATÓRIO
IV.2 NULIDADE DO LANÇAMENTO – INSUFICIÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO – ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL
E ERRO NA BASE DE CÁLCULO – ERROS DE DIREITO
IV.2.1 - Insuficiência de motivação no lançamento – Erro na
capitulação legal da infração
IV.2.2 - Erro por não considerar o pagamento realizado – Mês
08.2017 Cofins
IV.2.3 - Erro no percentual de redução aplicado sobre os créditos de
PIS/COFINS
IV.2.4 - Erro ao não considerar o crédito de PIS/COFINS sobre o frete
suportado pela vendedora
IV.2.5 - Erro ao excluir parcialmente da base de cálculo do
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
7
PIS/COFINS, o ICMS-ST
IV.5 - INCOERÊNCIA NA METODOLOGIA DE CÁLCULO UTILIZADA -
REGIME NÃO-CUMULATIVO DO PIS/COFINS – DESCUMPRIMENTO
À SUA FUNÇÃO AO VEDAR O DIREITO AOS CRÉDITOS
IV.5.1 - do direito ao crédito de PIS/COFINS sobre aquisição de
produtos para revenda
IV.5.2 - Do direito ao crédito de PIS/COFINS sobre o ICMS da entrada
V. DOS PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
(I) O recebimento do presente Recurso Voluntário, suspendendo-se o crédito tributário
formalizado pelo Auto de Infração no 17095-721.277/2021-01(Procedimento Fiscal no
0110100.2020.00373), com base no art. 151, III, do CTN;
(II) No mérito, que seja:
(a) Reconhecida, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração impugnado, em
decorrência do crédito tributário decorrer de fiscalização de período (2017) já fisacalizado
anteriormente no Termo de Intimação no 01101/2020/100000047372706), cujo contexto se
confunde com o auto de infração ora impugnado, especialmente em razão do não
enquadramento nas exceções previstas no artigo 951 do Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018;
(b) Desconstituído o presente auto de infração por violar os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao excesso, haja vista o cumprimento dos requisitos
autorizadores à fruição do Regime Especial de Apuração e Recolhimento de Pis/Cofins,
sendo infundado o desenquadramento da Requerente ao referido regime pela mera ausência
de formalização do termo de adesão, em especial haja vista o devido recolhimento dos
referidos tributos conforme a legislação; além de estar disponível às Autoridades Fiscais
meio menos severo capaz de atingir o mesmo objetivo(aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória), sendo, portanto, desproporcional o ato
administrativo praticado à infração efetivamente cometida;
(c) Subsidiariamente, acaso não se entenda pelo direito à manutenção da Requerente ao
RECOB, considerando-se o devido recolhimento realizado durante todo o período de 2017,
requer-se a desconstituição do lançamento em decorrência:
i. Dos erros de direito caracterizados pelo (i) erro na capitulação da infração (insuficiência
de motivação), por indicar dispositivo legal relativo à ausência de recolhimento de tributo,
ao passo que a infração efetivamente cometida é o mero descumprimento de obrigação
acessória; e pelo (ii)erro na apuração da base de cálculo do Pis/Cofins a recolher por: a. não
alocar o pagamento da Cofins realizado no mês de agosto de 2017; b. aplicar percentual
equivocado de redução dos créditos, diante do direito de aproveitá-los integralmente, além
de ter sido contabilizado nas “vendas totais”, uma nota fiscal devolvida, e o cálculo ter sido
realizado sobre o total da receita de 2017, impactando a taxa de juros aplicada; c. não ter
excluído o ICMS-ST da base de cálculo do Pis/Cofins; e d. não computar os créditos de
Pis/Cofins sobre o frete suportado pela vendedora, sobre a aquisição de produtos para
revenda e sobre o ICMS incidente na entrada, que compõe o custo de aquisição de bens e
serviços
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
8
ii. Da violação ao princípio constitucional tributário da isonomia, decorrente da incoerência
do regime nãocumulativo do Pis/Cofins, diante do não cumprimento à sua função
constitucional (evitar efeito cascata de tributação)pela vedação aos créditos de Pis/Cofins,
causando expressivo aumento da carga tributária.
(III) O posterior recebimento de emenda ao presente Recurso Voluntário, no prazo
remanescente previsto no art. 971, §6o, do RICMS/MT, com a produção de provas robustas
admitidas no processo administrativo tributário, bem como no Regulamento do ICMS/MT,
para provar o alegado, sem prejuízo de outros que fizerem necessários ao deslinde da
questão, sendo inclusive resguardado o direito à sustentação oral no julgamento colegiado
deste recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração

É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972. De igual modo, as irregularidades não passíveis de causarem
prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo administrativo,
observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Ambos os artigos
supramencionados seguem abaixo reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
No caso em tela, verifica-se que:
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
9
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância, não
acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde que não tenha sido
causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor
do art. 60 supra.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la. Ademais, verifica-se que o ato administrativo está devidamente motivado nos termos
da legislação de regência.
Portanto, incabível a pretensão da Recorrente de nulidade do Auto de Infração.

I.1 - Da preliminar de impossibilidade de reexame de período já fiscalizado

A Recorrente sustenta que existe procedimento fiscal em curso instaurado através do
Termo de Intimação Fiscal no 01101/2020/100000047372706 com o objetivo de apurar o mesmo
período e fato gerador objeto do presente processo administrativo. Alega que não existem
justificativas embasadas na legislação para constituição de crédito tributário relativo ao mesmo
período e defende que nos termos do art. 951 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 só é
possível segundo exame (de período já fiscalizado) por meio de ordem escrita do Coordenador de
Fiscalização, do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o que não ocorreu no presente caso.
Todavia, este mesmo argumento já havia sido invocado durante o procedimento
fiscal, senão vejamos:
Naquele momento, em sua resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a empresa
afirmou que o período em análise já foi objeto de fiscalização (TDPF no 01.4.01.00-2017-
00445-8), e alegou ser vedado, em regra, um segundo exame, a teor do disposto no art. 951
do Decreto no 9.580/2018 (fls. 140 e 141, 144 a 146).
No Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 9 de novembro de 2020, foi esclarecido à
empresa que os Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF – no 01.4.01.00-
2017-00445-8 e no 01.1.01.00-2020-00378-8 se referem a fatos distintos, o primeiro
relaciona-se à diligência para obter informações acerca da opção formal da empresa ao
Recob e o segundo, do qual estes autos cuidam, trata-se de procedimento de fiscalização
propriamente dito, com o intuito de verificar o correto cumprimento das obrigações
tributárias pela empresa (fls. 144 a 146, 185 a 187).
(...)
Como se pode constatar, o motivo da lavratura do Termo de Intimação no
01101/2020/100000047372706 decorreu muito provavelmente do fato de a empresa ter
reduzido a zero todos os valores anteriormente informados, o que provavelmente a fez
incidir em parâmetros de controle das retificações de DCTF entregues.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
10
Em suma, houve três iniciativas do Fisco em relação à contribuinte, as quais não se
confundem:
a) a primeira, uma diligência fiscal realizada no final do ano de 2017 (TDPF – no
01.4.01.00-2017-00445-8), cujo fim era obter informações acerca da opção formal da
empresa pelo Recob (fls. 144 a 146);
b) a segunda, o procedimento fiscal que resultou nos autos de infração em discussão nestes
autos (TDPF no 01.1.01.00-2020-00378-8), cujo Termo de Início, lavrado em 16 de
setembro de 2020, foi cientificado à empresa em 18 de setembro seguinte (fls. 129); e,
c) a terceira, um pedido de esclarecimentos a respeito de informações prestadas em DCTF
retificadoras, de que trata o Termo de Intimação no 01101/2020/100000047372706, lavrado
em 17 de setembro de 2020, cujo recebimento ocorreu somente em 25 de janeiro de 2021
(fls. 630 e 631).
Assim, conforme muito bem esclarecido pela DRJ não se trata de duas fiscalizações
do mesmo período, diversamente do que alega a Recorrente.

II – Do mérito

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal Pis/Cofins, a Recorrente foi intimada
via postal em 18/09/2020, para apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, dentre outros documentos, o
comprovante de opção pelo RECOB – Regime Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição
para o PIS e da Cofins Incidentes sobre Combustíveis e Bebidas, de acordo com o § 4o do art. 5° da
Lei no 9.718/1998, tendo em vista a situação das EFD-contribuições apresentadas onde se apura as
contribuições em tela pelo referido regime.
Em resposta protocolada em 03/11/2020, a Recorrente esclareceu que calculou as
contribuições com base nas alíquotas fixas por metro cúbico vendido, mas não comprovou ter feito
opção pelo RECOB. Desta feita, o Auto de Infração foi lavrado nos seguintes termos:
O sujeito passivo não fez a opção pelo Recob, apurando indevidamente as contribuições
pela aplicação das alíquotas fixas (ad rem) sobre a quantidade em metros cúbicos vendida,
ao passo que deve ser com base nas alíquotas percentuais (ad valorem) incidentes sobre o
valor das vendas, excluído o ICMS Substituição Tributária.
Não há ICMS a recolher relativo a operações próprias a ser excluído da base de cálculo.
O Decreto no 6.573/2008 e suas alterações aplicou o coeficiente de redução 1 (um) para as
alíquotas ad rem até 19/07/2017, isto é, para as empresas optantes pelo Recob não eram
devidas as contribuições entre 01/01/2017 e 19/07/2017.
No entanto, as alíquotas ad valorem permaneceram inalteradas tanto para PIS (3,75%)
como para Cofins (17,25%), mesmo sendo facultada a alteração por decreto (§ 8o do art. 5o
da Lei no 9.718/1998). Dessa maneira, as empresas não optantes pelo Recob, como é o caso
presente, deviam calcular normalmente as contribuições devidas em todos os meses de
2017, pelas alíquotas ora mencionadas, sobre a base de cálculo das contribuições.
O sujeito passivo, mesmo não tendo optado pelo Recob, como exige o § 5o do art. 5o da
Lei no 9.718/1998, calculou as contribuições por essa modalidade. Em face do comando
legal mencionado, a Receita Federal disciplinou a forma de opção pelo Recob por meio da
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
11
IN-RF13 no 876/2008, vigente até 14/10/2019. A partir de 15/10/2019 a opção passou a ser
estabelecida pelo art. 30 da IN-RF13 no 1.911/2019.
A Recorrente discorda do lançamento efetuado no Auto de Infração embasado na
ausência de recolhimento dos tributos e defende, que de fato, o que ocorreu foi o descumprimento
de obrigação acessória referente à falta de protocolo do Termo de Adesão previsto no Regime
Especial de Apuração e Pagamento (Recob) de que trata o art. 5o, §4o da Lei 9.718/98, abaixo
reproduzido:
Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida
na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas
alíquotas, respectivamente, de: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove décimos por
cento), no caso de produtor ou importador; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008)
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25% (dezessete
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de distribuidor. (Redação dada pela
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008).
§ 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, quando auferida: (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à gasolina; (Incluído pela
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
II – por comerciante varejista, em qualquer caso; (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008)III – nas operações realizadas em bolsa de mercadorias e futuros. (Incluído
pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...)
§ 4o O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste artigo poderão
optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, no qual as alíquotas específicas das contribuições são fixadas, respectivamente, em:
(Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 (cento e sete reais e
cinqüenta e dois centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por
produtor ou importador; (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
II – R$ 58,45 (cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 268,80 (duzentos e
sessenta e oito reais e oitenta centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda
realizada por distribuidor. (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
§ 5o A opção prevista no § 4o deste artigo será exercida, segundo normas e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês
de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma irretratável,
durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. (Incluído pela Lei no 11.727,
de 23 de junho de 2008)
§ 6o No caso da opção efetuada nos termos dos §§ 4o e 5o deste artigo, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil divulgará o nome da pessoa jurídica optante e a data de
início da opção. (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
12
§ 7o A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-
calendário seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês de
novembro do ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do dia
1 de janeiro do ano-calendário subseqüente. (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho de
2008)
(...)
§ 12. No ano-calendário em que a pessoa jurídica iniciar atividades de produção,
importação ou distribuição de álcool, a opção pelo regime especial poderá ser exercida em
qualquer data, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês em que for exercida.
(Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...)
A condição para usufruir da redução tributária de que trata o art. 5o, §4o da Lei
9.718/98 é a opção expressa ao respectivo regime. Trata-se de uma condição obrigatória e não de
uma simples obrigação acessória como foi exposto pela Recorrente.
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa pelo RECOB possui
forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação. Não formalizada a opção pelo
regime especial, impõe-se a tributação das contribuições para os distribuidores de combustível pela
aplicação das alíquotas ad valorem previstas, desconsiderando a apuração pelo regime especial.
Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, em face da legislação aplicável,
cabível o lançamento de ofício com os acréscimos legais. Nesse sentido vide o Acórdão n° 3201-
012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, datado de 20 de agosto de 2025.

II.1 – Alegação de desconsideração do pagamento realizado – mês 08/2017
(Cofins)

A Recorrente afirma que há divergência entre as planilhas de pagamento
apresentadas pela Autoridade fiscal no que tange aos pagamentos de Cofins realizados no mês
08/2017 (fls. 19 e 21do auto de infração). Diante do suposto equívoco o valor de R$ 668.628,45
deveria ser excluído do montante devido.
Todavia, conforme detalhado às fls. Fl. 766 do Acórdão Recorrido consta no TVF
que tal pagamento não foi considerado pois objeto de pedido de compensação formulado pela
empresa.
Portanto, sem razão a Recorrente.

II. 2 – Alegação de erro no percentual de redução aplicado sobre os créditos de
Pis/Cofns

Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
13
A Recorrente pugna pela desconstituição do lançamento e argumenta que os valores
dispendidos nas contas de aluguel, energia elétrica e depreciação deveriam ser integralmente
aproveitados sem a aplicação do percentual de redução (40%) sobre as bases de cálculo utilizadas
pela fiscalização.
Conforme consta às fls. 801 – 802, no caso dos autos foi aplicada a não
cumulatividade das contribuições apenas a parcela das receitas da empresa, aquelas decorrentes da
venda de AEHC:
Assim, aplica-se o disposto no § 7o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
para a contribuição para o PIS/Pasep (disposição equivalente ocorre também para a Cofins),
o qual estabelece que “na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas”.
Desta feita, não há reparo a ser feito neste tópico pois o procedimento utilizado pela
fiscalização está correto.

II. 3 – Desconsideração do crédito de Pis/Cofins sobre o frete suportado pela
vendedora

No caso em tela, os valores glosados se referem aos dispêndios de fretes ocorridos na
aquisição de álcool para revenda e não, como argumenta a empresa, em eventuais operações de
venda (confrontar fls. 20 com fls. 660 a 662).
A fiscalização fundamentou a sua glosa no “... inciso I, alínea “b”, do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, consoante Solução de Consulta no 327 – Cosit, de 21/06/2017”.
Por sua vez, a Solução de Consulta Cosit no 327/2017 possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP FRETE NA AQUISIÇÃO PARA
REVENDA
DE
BENS
SUJEITOS
À
INCIDÊNCIA
CONCENTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
São vedados o aproveitamento e a utilização de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
em relação a gastos com serviços de transporte (frete) na aquisição dos produtos de que
tratam os §§ 1o e 1o-A do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, sujeitos à incidência
concentrada dessas contribuições destinados para revenda, inclusive na hipótese da pessoa
jurídica prestadora do serviço de transporte ser optante pelo Simples Nacional.
Dispositivos Legais: §§ 1o e 1o-A do art. 2o; e incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002; inciso IX do art. 3o, e inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003; art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004; art. 16 da Lei no
11.116, de 18 de maio de 2005; e art. 289 do Decreto no 3.000, de 6 de março de 1999.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS FRETE NA AQUISIÇÃO PARA REVENDA DE BENS SUJEITOS À
INCIDÊNCIA CONCENTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
14
São vedados o aproveitamento e a utilização de créditos da Cofins em relação a gastos com
serviços de transporte (frete) na aquisição dos produtos de que tratam os §§ 1o e 1o-A do art.
2o da Lei no 10.833, de 2003, sujeitos à incidência concentrada dessas contribuições
destinados para revenda, inclusive na hipótese da pessoa jurídica prestadora do serviço de
transporte ser optante pelo Simples Nacional.
Dispositivos Legais: §§ 1o e 1o-A do art. 2o; e incisos I, II e IX do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003; art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004; art. 16 da
Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005; e art. 289 do Decreto no 3.000, de 6 de março de
1999.
A DRJ manteve a glosa com base no seguinte entendimento:
Nas operações de compras/entradas, os valores pagos a título de frete são contabilizados
como parte integrante do custo de aquisição dos bens ou insumos, de forma que, para efeito
de apuração de créditos das contribuições, aos gastos de fretes se aplica o mesmo
tratamento concedido aos bens ou insumos a que se vinculam.
Na situação em análise, entendeu-se que as aquisições de álcool combustível para revenda
não permitem a apuração de créditos sobre os respectivos dispêndios (tópico imediatamente
acima da presente decisão), o que implica reconhecer que aos fretes vinculados aplica-se o
mesmo tratamento, ou seja, não se permite a apuração de créditos das contribuições sobre
tais dispêndios. (Fls. 765).
Lado outro, a Recorrente cita em seu favor o resultado do Acórdão CARF no 3402-
006.472, julgado em 24.04.2019, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária e conclui afirmando que
“Registra-se que este julgamento que possibilita o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do combustível para revenda é posterior à Solução de Divergência apontada pela
autoridade julgadora.”
Todavia, não assiste razão à Recorrente haja vista a vedação expressa contida na
Solução de Consulta Cosit no 327/2017.

II.4 – Exclusão parcial do ICMS-ST da base de cálculo do Pis/Cofins

De acordo com a Recorrente, no Auto de Infração ora analisado foram incluídos os
valores correspondentes ao ICMS-ST destacado nas operações da base de cálculo do PIS e da
COFINS no período de dezembro de 2017. De acordo com os cálculos da Recorrente devem ser
computado os créditos de ICMS-ST recolhidos em dezembro/2017 no importe de R$ 84.161,90,
sendo R$ 229.011,98 à título de ICMSST, R$ 48.092,52 à título de crédito e R$ 36.069,39 com
relação à multa.
Ocorre, que a planilha de dados identificada às fls. 738 não comprova o efetivo
pagamento do ICMS-ST. Para que fosse autorizado o deferimento dos referidos créditos de ICMS-
ST recolhidos em dezembro/2017 a Recorrente deveria ter comprovado o recolhimento do tributo, o
que não foi diligenciado em sede impugnatória e nem recursal.
Portanto, não assista razão a Recorrente.

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
15
II.5 Alegação de incoerência na metodologia de cálculo utilizada no regime não
cumulativo de Pis/Cofins

Neste tópico, a Recorrente discorre sobre a sistemática da não cumulatividade
prevista na CRFB/88 e sobre as normas editadas pelo legislador ordinário. Desta a garantia que o
contribuinte tem de compensar, na apuração das referidas contribuições, a valor de PIS e COFINS
relativo às operações anteriores, independentemente das restrições ao crédito impostas pelas Leis
10.637/02 e 10.833/03.
Em seguida, adentra em questões relacionadas a constitucionalidade e violação do
texto constitucional para, ao final, manifestar sua inconformidade com o RECOB e o suposto
desenquadramento de suas atividades do programa.
Entretanto, nos termos da Súmula no 02 CARF, este Órgão não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Dito isto, não há matéria a ser conhecida
neste tópico.

II.6 Da alegação do direito ao crédito de Pis/Cofins sobre aquisição de produtos
para revenda

A Recorrente sustenta que o “desenquadramento” do regime do RECOB
automaticamente inseriria suas atividades no regime da não cumulatividade do Pis e da Cofins. Em
razão desta alteração estaria apta a realizar o creditamento dos valores dos produtos adquiridos para
revenda nos termos das Leis no 10.833 e Leis 10.637.
A situação versa sobre a possibilidade de apuração de crédito das contribuições sobre
o álcool adquirido para revenda (fls. 663 a 670).
Ocorre, que a tributação pela Cofins e pela contribuição para o PIS/Pasep das
receitas provenientes das vendas de álcool segue regime próprio, com contornos estabelecidos pela
legislação.
Nessa toada, a partir da edição da Medida Provisória – MP - no 613, de 7 de maio de
2013, cujo art. 4o alterou a redação do § 13 do art. 5 da Lei no 9.718/98, foi vedada a apuração de
créditos das contribuições pelas empresas distribuidoras de álcool, permanecendo a possibilidade
apenas para os respectivos produtores e importadores.
Portanto, neste ponto não há reforma a ser feito no Acórdão recorrido.

II.7 Da alegação do direito ao crédito de Pis/Cofins sobre o ICMS da entrada

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721277/2021-01
16
Neste tópico a Recorrente prossegue discorrendo sobre o direito ao crédito de
Pis/Cofins sobre o ICMS incidente no custo de aquisição, cita a IN no 404/2004 e a legislação
aplicável à matéria, qual seja, Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e Lei 10.833/2003.
Conforme se nota, as alegações versam sobre idêntica matéria já examinada no
tópico anterior, motivo pelo qual aplica-se o mesmo racional: a legislação veda a apuração de
créditos das contribuições pelas empresas distribuidoras de álcool, não sendo permitida a apuração
de crédito das contribuições sobre o álcool adquirido para revenda.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por superar as preliminares de nulidade do auto de infração,
cerceamento de defesa da decisão recorrida e impossibilidade de reexame, para, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 842
DF CARF MF
Original